Tribunal: TJES
Processo: 5005237-52.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005237-52.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: GELVACIO ANTONIO CANTAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CÉDULA DE
CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. RECURSO PROVIDO.

1)
O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2)
Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

3)
O inciso III do art. 6º do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Precedentes do STJ.

4)
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação, não havendo que se falar em violação ao direito de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. Precedentes do TJES.

5)
As cláusulas do contrato são claras e precisas sobre o serviço contratado, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum. Dessa forma, descabe a condenação, porquanto configurado o exercício regular do direito.

6)

Recurso provido.

7)
Tese vencida:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Itaú Unibanco S.A.
, ver reformada a r. sentença (Id. 5236487) que, em sede de ação ordinária ajuizada por
Gelvácio Antônio Cantão
, julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulos os contratos objeto de discussão, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do autor.

O douto Relator
deu parcial
provimento
ao recurso
, tão somente para determinar que a restituição se efetive na modalidade simples, mantendo inalterada a sentença quanto aos demais termos, sendo integralmente acompanhado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem. Após detida análise,
alcancei conclusão diversa
, pelos motivos que passo a expor.

Segundo se depreende, o apelado, aposentado pelo INSS, ajuizou a ação originária aduzindo ter sido surpreendido por descontos em folha de pagamento, referente a empréstimos consignados não contratados.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob esse prisma,
o acervo probatório adunado pelo
banco
recorrente fragiliza sobremaneira a versão apresentada pel
o
recorrid
o
na peça vestibular
.

Isso porque, compulsando a documentação adunada, verifica-se que o apelado firmou 03 contratos de Cédula de Crédito Bancário (nºs 623590066, 617123970 e 583090864, em 10/03/2021, 03/01/2020 e 07/12/2018, respectivamente), por meio eletrônico, assinando-os digitalmente, enviando a documentação pertinente e
selfie
para a finalizar as operações (v. págs. 02 a 07 do Id. 5235725).

Além disso, depreende-se dos referidos documentos informações claras e precisas sobre as características dos empréstimos, autorizações para desconto e valores mínimos consignados para pagamento mensal nas faturas.

Observa-se, ainda, que ao final das contratações, o recorrido recebeu SMS no telefone cujo número corresponde ao informado na petição inicial, contendo todos os termos entabulados.

Não é crível, nesse cenário, a narrativa de fraude bancária, sobretudo havendo efetiva transferência dos valores emprestados, na seguinte ordem: R$ 646,10, R$ 1.676,45 e R$ 1.734,47.

Assim, constata-se que a instituição financeira apelante se desincumbiu do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

Vale registrar que demandas idênticas têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte, em especial nesta Segunda Câmara Cível, firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam a contratação de empréstimo consignado com base em fraude, como subsegue:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDE FALSIDADE DE ASSINATURA HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA BANCO DEMONSTROU A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A documentação acostada, relativa a demonstrativos de operações, planilha de proposta simplificada, ficha cadastral simplificada, cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha, autorização para débito em conta corrente, e, sobretudo, o termo de requisição de portabilidade, evidencia que a pactuação foi realmente entabulada entre as partes, sendo que contém assinaturas da apelante idênticas àquelas apostas na procuração, na declaração de hipossuficiência, em sua carteira de identidade e na declaração CIP perante o Procon. 5. O banco recorrido comprovou que quitou o débito da apelante perante o Banco Safra S/A e o endereço fornecido no momento da celebração da portabilidade é o mesmo constante da petição inicial, o que também chancela a inexistência de fraude na operação realizada. 6. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167362, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VENDA CASADA RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento, afirmando que jamais contratou o cartão de crédito, nem mesmo utilizado.. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via cheque na conta corrente da autora, o montante de R$ 3.651,18 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), além de uma TED no valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, constando das cláusulas contratuais Taxa contratual máxima aplicada ao cartão, além de menções aos termos fatura e que o saque do valor seria feito mediante débito no cartão de crédito, e o valor das despesas, lançados na fatura do cartão. 4. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída
(...) Recurso do autor improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190136630, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA DINHEIRO EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA SACADO DIAS APÓS A CELEBRAÇÃO DO PACTO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A narrativa exordial, reafirmada nesta instância, encontra-se completamente desconexa com os documentos que instruem os autos. Nota-se, conforme revelado pelo próprio autor, ora apelante, através de seu contracheque, a casa bancária tem efetuado dois descontos mensais em seus proventos. Consoante demonstrado pela instituição financeira, os descontos efetivados na conta bancária do apelante derivam de duas renegociações referentes a dois contratos anteriormente firmados. A primeira foi firmada em 03.03.2015, no valor de R$ 1.831,04 (mil, oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), e quitou o contrato de nº 11019007962986 que o apelante já possuía, destinando para esse fim o montante de R$ 347,09 (trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos), além de ser creditado diretamente na conta do consumidor o valor de R$ 1.423,78 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos). A segunda renegociação, também firmada em 03.03.2015, foi no valor de R$ 1.516,83 (mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), quitou o contrato de nº 11019007931828 que o apelante já possuía perante o banco apelado, destinando para esse fim o valor de R$ 792,55 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de creditar em sua conta bancária o montante de R$ 674,44 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 2. Além disso, como observado pelo magistrado de origem, os valores creditados na conta do apelante foram sacados em 06.03.2015, três dias após sua obtenção perante a instituição financeira, não sendo crível a alegação do recorrente de que achou que tais valores fossem seus proventos, pois à época recebia apenas R$ 584,78 (quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) de aposentadoria e o saque foi no valor de R$ 3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais), englobando os montantes dos empréstimos contratados e seus proventos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061150017319, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO CLARO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Do exposto, com a devida vênia ao culto Relator,
inauguro divergência a fim de

conhecer

do recurso e a ele
d
ar
proviment
o, reformando
a sentença
para
julgar improcedentes os pedidos,
com a consequente extinção

d
o feito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC.

Inverto a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspendendo-o, no entanto, em razão de assistência judiciária gratuita, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

ITAÚ UNIBANCO S.A.

em face da sentença (ID 5236487), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo São Mateus que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
GELVACIO ANTONIO CANTÃO
,
julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo os contratos discutidos e, via de consequência, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como a restituir, em dobro o valor indevidamente descontado no benefício do apelado.

Em suas razões recursais (ID 5236500), o recorrente sustenta que, pelas provas dos autos, resta devidamente comprovada a regular contratação de crédito pelo apelado, pois - além das assinaturas e documentos constantes nos autos convergirem - não se pode imputar unicamente ao banco o dever de produção de provas, sobretudo por caber ao juízo, nos termos do art. 370, do CPC, a busca pela verdade real.

Afirma, ademais, não ter o magistrado considerado as evidências que afastam qualquer hipótese de fraude, como o fato de ter sido gerado crédito, justamente, na conta de titularidade da parte.

Alega a impertinência da devolução em dobro dos valores, já que ausente prova da má-fé, mas sim, no máximo, um engano justificável.

Esclarece que, além de inexistir prova do dano moral, foi o mesmo estabelecido de forma desproporcional.

Contrarrazões (ID 5236504) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença
, aplicando o código de defesa do consumidor,
julgado procedente o pleito autoral
, destacando que “
a parte requerida se limitou a informar que a contratação ocorreu de forma válida, não produzindo demais elementos capazes de corroborar com as alegações defensivas
”,
acrescentando que:

Além disso, destaco que a prova oral produzida (colheita de depoimento pessoal), corroborou exclusivamente com as alegações autorais de que a requerente não anuiu para com a realização dos contratos apresentados, ou seja, não assinou o instrumento contratual.

[...]

Dessa forma, entendo que o réu efetuou descontos indevidos Diante deste contexto e de acordo com os elementos de convicção produzidos, entendo que o requerente não realizou a s contratações que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da existência de ato ilícito/falha na prestação do serviço pela parte requerida em desfavor da requerente, ao realizar empréstimos consignados no nome do requerente e, consequentemente, proceder com descontos no seu benefício previdenciário, sem qualquer solicitação de sua parte.

O nexo de causalidade se encontra demonstrado, ao passo que os danos sofridos pelo requerente se deram pela falha na prestação do serviço da parte requerida, ao realizar sucessivos descontos mensais de seu benefício previdenciário.

[...]

No caso em comento, inexiste engano justificável passível de impedir a restituição em dobro do valor cobrado, notadamente porque houve prova inequívoca da ausência de contratação pela parte autora. A jurisprudência reconhece, em casos similares, a necessidade de repetição do indébito nas relações consumeristas.

[...]

Portanto, dada a ausência de engano justificável (boa-fé objetiva) por parte da requerida e considerando o efetivo pagamento pela parte requerente, necessário que a restituição seja em dobro. Destaco que os valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença por se tratar de simples cálculo, limitado ao somatório de todos os descontos efetuados pela requerida relacionados aos contratos tratados nestes autos (Id’s n.ºs 12943137, 12943144 e 12943365).

[...]

Por fim, entendo que os danos morais restaram demonstrados, pois visíveis os transtornos causados ao requerente pelos descontos em seu benefício previdenciário (verba de caráter alimentar), maculando a conduta da requerida os direitos da personalidade do autor.

[...]

Na quantificação do dano extrapatrimonial devem ser considerados os seguintes aspectos: i) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas repara o dano sofrido, com um caráter compensatório, e arbitrado razoavelmente/ proporcionalmente para que não represente enriquecimento sem causa; ii) a repercussão do dano e iii) a intensidade do ato ilícito. É nesse contexto que identifico o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como necessário, razoável e proporcional a compensar todo o sofrimento vivido pelo requerente.

[...]

Assim,
não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide e de ser ônus processual do ora apelado a comprovação dos fatos constitutivos, não havendo que se falar em atuação ilícita e, consequentemente, em dano moral, principalmente porque não comprovado qualquer lesão à personalidade merecedora de reparação, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, conforme se deflui do exame dos autos, verifica-se ter sido a ação ajuizada, justamente, em decorrência de ter sido
realizada uma contratação indevida em nome do ora apelado junto ao banco demandado
, no qual foi solicitado um empréstimo, com depósito em conta (ID’s 5235709 e 5235716).

Com a finalidade de fornecer substrato as alegações, o autor colacionou demonstrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em que
comprova o desconto dos valores sobre a aposentadoria
recebida (ID 5235716), bem como os depósitos da importância recebida em sua conta bancária no Itaú (ID’s 5235714 e 5235715), além de
reclamação junto à instituição financeira
com o mesmo teor (ID 5235708).

Dessa forma, a despeito da negativa do banco, vê-se, portanto, que não se desincumbiu a recorrente do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido
. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0014010-80.2020.8.08.0024; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; 05/07/2023)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMOS – FRAUDE BANCÁRIA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO BANCO APELANTE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. Mérito:
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ao contrário do que sustenta o banco em seu recurso, competia a ele, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade. Ao compulsar os autos, contudo, percebe-se que o banco apelante não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.
4. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC 0503403-40.2005.8.08.0035; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 06/07/2023)

Fixada a premissa, portanto, da contratação irregular, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive,
necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza
, por haver
presunção neste sentido
em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (
STJ
, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, DJ 11.6.2013 - destaquei).

[...]
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, restando-nos analisar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor de R$
4
.000,00
estabelecido se apresenta
proporcional e razoável
se observada a cobrança de um
contrato não firmado pel
o
apelad
o
que
resultou em constrição sobre seus proventos
, denotando um
evidente impacto em sua subsistência
.

Nesse sentido, se posicionou recentemente este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4.
O valor fixado pelo MM. Juiz a quo , no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional
, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 011180007640, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 15.2.2022 – destaquei).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO POSSÍVEL FRAUDE FORTUITO INTERNO INSCRIÇÃO ORIUNDA DE FRAUDE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO REDUÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEVIDA RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a empresa requerida, cumpre à credora comprovar a existência válida da avença firmada, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES. 2. Conquanto a ré afirme que pode ter sido tão vítima de fraude quanto o próprio autor, a jurisprudência é firme no sentido de que estes fatos são inerentes à atividade econômica por ela desenvolvida, denominados de fortuito interno. 3. A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes foi indevida, configurando dano moral indenizável, pois é in re ipsa , isto é, prescinde de prova. 4.
No caso, embora se reconheça a incidência do dano moral in re ipsa, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo necessária, portanto, a redução do valor fixado na sentença (R$10.000,00), sob pena de enriquecimento sem causa do autor
. Tal valor deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do novo arbitramento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 024160106811, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 14.2.2019).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL IN RE IPSA
[...] O valor da indenização por danos morais não deve acarretar no enriquecimento ilícito, mas tem por objetivo dar a vítima a devida reparação pela lesão sofrida, estando, no presente caso,
proporcional ao dano sofrido pela apelada o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo magistrado de primeiro grau
. [...] (Apelação nº 008150020074, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 30.5.2018).

No que se refere a

restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Ocorre que no caso dos autos, os empréstimos foram contratados, em datas anteriores ao julgamento paradigma, vez que foram pactuados em
07/12/2018
(contrato n.º 583090864),
03/01/2020
(contrato n.º 617123970) e
01/03/2021
(contrato n.º 623590066), deve, portanto, ser procedida a restituição na sua modalidade simples, eis que anterior a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021).

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, DJ 18.5.2023).

E ainda, a parte específica do voto acima que tratou desta questão:

Nesse contexto, considerando que no caso concreto a
cédula de crédito bancária declarada nula foi emitida em 19.10.2020
(id. 3328159), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do Apelante, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

De mais a mais, a sentença, foi expressa no sentido de que “
cabe também ao autor restituir à parte requerida o montante de R$ 2.741,43 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), considerando que tal valor foi depositado em contas bancárias de sua propriedade
”, não havendo que se falar, portanto, neste ponto, em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar que a restituição se efetive na modalidade simples
,
mantendo inalterada a sentença nos seus demais termos.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2023 às 09:12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47571906092023
.

VOTO
VISTA

Eminentes pares, diante da divergência apresentada, pedi vista dos autos em sessão pretérita para melhor análise do pleito recursal.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,

contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
GELVÁCIO ANTONIO CANTÃO,
que julgou procedente o pleito autoral para: declarar nulo os contratos discutidos e, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como a restituir, em dobro, o valor indevidamente descontado no benefício do apelado.

O Eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, em seu voto, deu parcial provimento ao recurso, sobre fundamento de que é firme o entendimento de que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.”

Salientou que, diante da inversão do ônus probatório, o banco recorrente não se desincumbiu de demonstrar que houve a contratação e utilização dos serviços pelo recorrido. Dessa forma, confirmou a condenação em primeiro grau ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por entender que tal quantia resta proporcional e razoável.

Todavia, conclui Sua Excelência, quanto a restituição do indébito, que deve ser feita na forma simples, uma vez que os contratos foram anteriores à modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, da Corte Superior de Justiça.

O eminente
Desembargador José Paulo Calmo Nogueira da Gama
, após pedido de vista dos autos, inaugurou divergência.

Ao compulsar os autos e em análise do voto de relatoria, bem como o voto divergente apresentado pelo
eminente Des. Desembargador José Paulo Calmo Nogueira da Gama,
respeitosamente e pedindo vênia ao entendimento contrário, entendo por acompanhar o voto divergente.

Isso porque, conforme asseverado no voto divergente o recorrente claramente se desincumbiu do ônus de provar que o referido contrato discutido nestes autos, e firmados entre as partes, é lícito.

Conforme consta no voto divergente:

[...] depreende-se dos referidos documentos informações claras e precisas sobre as características dos empréstimos, autorizações para desconto e valores mínimos consignados para pagamento mensal nas faturas.

Observa-se, ainda, que ao final das contratações, o recorrido recebeu SMS no telefone cujo número corresponde ao informado na petição inicial, contendo todos os termos entabulados.

Não é crível, nesse cenário, a narrativa de fraude bancária, sobretudo havendo efetiva transferência dos valores emprestados, na seguinte ordem: R$ 646,10, R$ 1.676,45 e R$ 1.734,47.

Assim, constata-se que a instituição financeira apelante se desincumbiu do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

[...]

Dessa forma, uma vez que resta claro nos autos que a alegação de fraude suscitada na inicial, se mostra frágil diante das provas apresentadas pôr o ora recorrente, peço vênia ao eminente Desembargador Relator, para acompanhar o voto divergente proferido pelo eminente
Desembargador José Paulo Calmo Nogueira da Gama

em sua integralidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005237-52.2021.8.08.0047

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDO : GELVÁCIO ANTÔNIO CANTÃO

ADVOGADO : ADENILSON VIANA NERY E OUTROS

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
:

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.º 623590066, n.º 617123970 e n.º 583090864, com a consequente extinção do débito em nome de
GELVÁCIO ANTÔNIO CANTÃO
, condenando aquele ao pagamento, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário deste último, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Em seu voto de relatoria, o Desembargador Raphael Americano Câmara deu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença apenas para determinar a restituição do indébito, sob a forma simples.

Inaugurando a divergência, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu provimento ao recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que o banco Apelante se desincumbiu do ônus imposto no art. 14, § 3º, do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço através da documentação acostada aos autos e a transferência bancária dos valores em favor do Apelado.

Na sequência, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro aderiu ao voto divergente.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos,
peço
venia

ao e. relator para divergir da sua conclusão.

No caso, há um conjunto forte de evidências, não só pela semelhança das assinaturas contidas em duas cédulas de crédito bancário, mas também da biometria facial, método de assinatura eletrônica, realizada quando da emissão de uma terceira cédula de crédito bancário, capaz de comprovar a autenticidade da assinatura, amparada pela apresentação, no momento da contratação, dos documentos pessoais.

Estando demonstrada a legalidade dos contratos e o cumprimento da obrigação assumida pelo banco Apelante, correspondente ao inequívoco depósito das quantias objeto de empréstimo consignado, os descontos mensais correspondentes ao pagamento da dívida decorrem do exercício regular de direito deste.

Além disso, observo que o Apelado possui outros empréstimos consignados com instituições financeiras, evidenciando que está familiarizado com a realização de operações dessa natureza.

Pelo exposto, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada pelos e. Desembargadores que me precederam no julgamento,
ADIRO à divergência
capitaneada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5005237-52.2021.8.08.0047_PV